Tribunal: TJES
Processo: 0000105-43.2022.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000105-43.2022.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TIAGO AMARO RIBEIRO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000105-43.2022.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TIAGO AMARO RIBEIRO
Advogados do(a) APELADO: LORENA SACCANI - ES26254-A, DRIELI SACCANI - ES25250

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INEXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA FUNDAMENTAR A DECISÃO DOS JURADOS – RECURSO PROVIDO.
1. A sentença deverá ser anulada e o acusado submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, quando este proferir decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 2. A decisão proferida pelo Conselho de Sentença deve fundamentar-se no conjunto de provas dos autos, sob pena de violar o art. 593, III, “d” do CPP.

21 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000105-43.2022.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TIAGO AMARO RIBEIRO
Advogados do(a) APELADO: LORENA SACCANI - ES26254-A, DRIELI SACCANI - ES25250

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 02/04/2022, no Bairro Elias Bragatto, Ibiraçu/ES, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, com “animus necandi”, na posse de uma arma de fogo, efetuou 14 (quatorze) disparos contra a equipe de Policiais Militares composta por SGT Seidel, SD Andrade, SD Barbieri e CB Izaque, que patrulhavam a região, não se consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade.

Nesse sentido, registro que a irresignação recursal instrumentalizada, por meio do presente apelo, reside tão somente quanto à disposição normativa prevista no art. 593, inciso III, "d", do Código de Processo Penal - a qual estabelece o cabimento de apelação em face da decisão dos jurados, manifestamente contrária à prova dos autos - por ter o Conselho de Sentença absolvido o acusado da prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, VII c/c art. 14, II, ambos do CP), ante a ausência de provas quanto à autoria delitiva.

Em observância ao disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, atenho-me aos fundamentos acima, em virtude da devolutividade restrita do recurso de apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

Foram apresentadas duas versões ao Conselho de Sentença, tendo o Ministério Público pugnado pela condenação do acusado e a defesa, por sua vez, suscitou a negativa de autoria, por ausência de provas.

Apresentados ao Conselho de Sentença os quesitos formulados, que entendeu pela materialidade do delito, todavia constatou que o acusado não foi o autor dos disparos de arma de fogo contra a guarnição policial, ficando prejudicado o quesito da tentativa (quesitos 01, 02 e 03, respectivamente).

Contudo, verifico que, além estar cabalmente provada nos autos a materialidade delitiva, nos termos do boletim de ocorrência (fls. 79/83), relatório conclusivo do inquérito policial (fls. 28/29), auto de apreensão (fl. 12) e laudo pericial de eficiência da arma de fogo (fls. 164/167), verifica-se, também, presente a autoria da tentativa por parte do acusado, visto os diversos depoimentos policiais, senão vejamos:

“(...) que receberam uma denúncia anônima de que no Bairro onde ocorreram os fatos, haviam um forte movimento de tráfico de drogas e, por este motivo, foram até o local. Ao chegarem no local, identificaram o denunciado como Tiago Umbigudo e após darem voz de abordagem, o denunciado teria desferido os tiros em desfavor da guarnição. Afirmou que em anos de polícia militar, nunca teria sido abordado desta forma, e temeu pela própria vida. Afirmou que o denunciado só parou de atirar, pois um dos cartuchos “mascou” e, por este motivo, os disparos cessaram. Informou que para revidar a injusta agressão, os militares também desferiram tiros em desfavor do denunciado. Informou também que o denunciado estava em companhia de uma terceira pessoa não identificada, pois este conseguiu se evadir do local. Que o denunciado e essa terceira pessoa teriam se escondido no matagal próximo ao local e quando a polícia foi ao encontro destes, após a fuga do terceiro não identificado, que o denunciado passou a desferir os tiros em desfavor dos policiais. (...)” (Depoimento da testemunha SGT/PMES Leone Gustavo Dalla Bernardina Seidel, em sede judicial)

“(...) que receberam uma denúncia de que estava havendo uma movimentação de tráfico de drogas e ao chegarem ao local, conseguiram visualizar os indivíduos na mata, quando conseguiram se aproximar do local e visualizaram 02 pessoas e reconheceram o denunciado Tiago, que estaria traficando no local. Informou que o denunciado é conhecido da guarnição pela prática do delito de tráfico de drogas. Que visualizou o denunciado entregando um objeto a uma pessoa de moto, porém não conseguiram identificar essa pessoa. Que após isso, ficaram mais alguns minutos vigiando a mata e posteriormente viram 02 indivíduos no local, mas só o denunciado foi identificado. Informou que os 02 indivíduos estavam armados, mas só deram voz de abordagem ao denunciado, momento em que o denunciado disparou contra a guarnição, sendo repelido pela guarnição. Que após as trocas de tiros, conseguiram adentrar na mata e visualizou o denunciado, ao empreender fuga, tropeçar e cair algumas vezes no local. Que após algum tempo, com o uso de lanternas, pois estava bastante escuro, visualizaram o denunciado rastejando, onde foi dado voz de abordagem novamente e, o denunciado, com a arma em punho, foi feita a vistoria, sendo encontrado em sua cintura um carregamento de munições, sendo encaminhado a viatura. Que conhecia o denunciado de outra ocorrência policial, em razão de porte ilegal de arma de fogo. Como estava muito escuro, não sabe informar se somente o denunciado Tiago que disparou os tiros em desfavor da guarnição. Que salvo engano, foi encontrado uma munição picotada, na câmara da arma. Nenhuma das capsulas foram encontradas, pois estava muito escuro. (...)” (Depoimento da testemunha SD/PMES André Barbieri, em sede judicial)

“(...) que se recorda da ocorrência. Informou que receberam denúncia via CIODES de que haviam pessoas armadas no bairro e que os moradores sentiam um certo temor. Que prosseguiram até o local, deixaram a viatura em local discreto e passaram a fazer a busca. Que próximo a mata no bairro, visualizaram o denunciado Tiago, assim como outras pessoas na localidade, estando todas elas armadas. Que nesse momento visualizaram uma pessoa chegando ao local de moto, e ouviram esse indivíduo pedir um pino de cocaína, tendo visualizado o denunciado Tiago entregar ao nacional. Que após um tempo foram realizar a abordagem, inicialmente pelo delito de tráfico de drogas, momento em que o denunciado passou a disparar contra a guarnição, não sabendo exato quantos disparos foram, acreditando ser entre 12 e 13 disparos. Que após revidar os disparos, o denunciado parou de atirar, e após a abordagem verificaram que a arma estava picotada. Que encontraram com o denunciado um carregador. Que estavam em 04 policiais a pé e outros em local afastado. Que inicialmente os disparos foram desferidos em desfavor do SGT Seidel, pois este que estava a frente. Que ficou surpreso com a ação do denunciado. Que já conhecia o denunciado de outras abordagens policiais, pois este é conhecido da guarnição pelo vasto histórico criminal. Que classificou o denunciado como uma pessoa dissimulada. Indagado sobre a existência de duas munições picotadas, respondeu que não foi o depoente quem confeccionou. (...)” (Depoimento da testemunha CB/PMES Izaque Flores Braga, em sede judicial)

Importante reforçar, ainda, que o depoimento dos policiais militares, testemunhas e vítimas da tentativa de homicídio foram todos harmônicos, coerentes e convictos de que o autor dos disparos foi o acusado Tiago, o que se torna notoriamente contraditório com a decisão do júri.

Assim, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença revela-se manifestamente contrária à prova dos autos.

Deste modo, ainda que reste impossibilitado, em princípio, a este eg. Sodalício interferir na convicção pessoal dos jurados, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania dos vereditos (art. 5º, inciso XXXVIII, "c", da Constituição Federal), é patente que, quando a versão acatada pelos mesmos apresenta-se totalmente divorciada das provas presentes nos autos, não resta outra opção a não ser a anulação do veredito.

Nesse sentido, manifestou-se esta Primeira Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 121, § 2ª, II, C/C 14, II, DO CP E ART. 10, § 1º, III, DA LEI 9.437/97). PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUANTO AO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO - ACOLHIDA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS - NÃO VIOLAÇÃO - ACOLHIMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA DE UMA DAS VERSÕES CONSTANTES NOS AUTOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminar: [...]2. É unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos.
Exige-se, tão-somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.
3. Apenas se cogita de decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Júri opta por versão sem qualquer apoio no processo. Existindo duas versões, pode o Conselho optar por qualquer delas, com respaldo no princípio da soberania dos veredictos que lhe foi outorgado pela Constituição Federal. [...] Recurso conhecido e parcialmente provido de modo a, declarada a prescrição quanto ao crime acessório, manter a condenação quanto à tentativa de homicídio. (TJ/ES APL 00060108920048080012. Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL. Publicação: 30/11/2012. Julgamento: 21 de Novembro de 2012. Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA).

Mediante tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar que o apelante seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

21 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)